Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723549-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE CHEFES DE POLICIA CIVIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0724379-57.2021.8.07.0001, ID no 97483185, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, esclarece que é entidade sindical que representa a categoria dos policiais civis em todo território brasileiro desde 1991 e, dentre outras atribuições, tem como finalidade organizar, unificar, coordenar, defender, representar e encaminhar as lutas da categoria, preservando os interesses dos profissionais, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal e do art. 4o do seu Estatuto. 3. Defende que além da probabilidade do direito, já reconhecida na decisão recorrida, também estaria demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o agravado estaria editando Resoluções com diretrizes e procedimentos a serem seguidos pelas polícias civis dos estados e do Distrito Federal, as quais “acabam sendo validadas no dia a dia”. 4. Defende que o agravado vem atuando como órgão de deliberação, quando na verdade seria imprescindível a edição de lei que lhe conferisse atribuições para o exercício desse poder regulamentar além dos limites internos. Porém, a sua situação cadastral foi declarada inapta diante da omissão de declarações. 5. Consequentemente, não poderia ser considerada entidade de classe, na medida em que não possui registro sindical, tampouco legitimidade para representar a categoria. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja impedido de editar Resoluções que definam as ações ou condutas a serem desempenhadas pelos policiais civis em âmbito nacional. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 27521868, págs. 1-2). 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Compete à União a organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal (CF, art. 21, XIV). A segurança pública, enquanto dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida por meio dos órgãos elencados no art. 144 da Constituição Federal, com o intuito de preservar a ordem pública, o patrimônio e a incolumidade das pessoas. 11. As polícias civis, militares, o corpo de bombeiro militar, as forças auxiliares e reserva do Exército, assim como as polícias penais estaduais e do Distrito Federal, subordinam-se ao chefe do Poder Executivo local. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de modo a garantir a eficiência de suas atividades (CF, art. 144, §§ 6o e 7o). 12. A Lei no 14.162/2021 dispõe sobre a organização da polícia civil do Distrito Federal, cujo funcionamento, transformação, extinção e a definição de competências, em linhas gerais, incumbem à União. Já o detalhamento não incluído no inciso I do seu art. 3o, ficará a cargo da própria polícia civil. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, as partes são pessoas jurídicas de direito privado e estão alheias à Administração Pública, motivo pelo qual a edição de eventuais resoluções ou regras direcionadas aos policiais civis, seja no Distrito Federal ou em âmbito nacional, não possuem caráter vinculante ou obrigatório. 14. É importante distinguir as atribuições de representação das entidades de classe, tais como sindicatos e associações, daquelas próprias dos conselhos que fiscalizam as atividades de profissões regulamentadas por lei, nesse aspecto não se incluindo os policiais civis. 15. Em observância ao princípio da legalidade, os deveres e regras limitadoras com alcance sobre órgãos da Administração Pública somente podem advir da própria lei, devendo ser observadas as normas de reserva de iniciativa legislativa que fundamentam o modelo positivo de separação dos poderes (ADI no 5536/AM). 16. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito da demanda, pois a pretensão da agravante é suspender as resoluções que estariam sendo editadas pelo agravado. Todavia, no atual estágio processual não há elementos probatórios suficientes para corroborar a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO